Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702203-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DOS SANTOS DANNI AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO DOS SANTOS DANNI, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0771528-96.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar para que o agravado retire o bloqueio de suspensão do direito de dirigir do agravante. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, para que o agravado se abstenha de suspender o direito de dirigir do agravante até o trânsito em julgado da ação. Alega como perigo de dano que a penalidade já foi imposta com a suspensão da CNH do agravante, não podendo mais dirigir e estando a experimentar danos irreversíveis decorrentes da violação dos seus direitos constitucionalmente tutelados. Sustenta como plausibilidade de seu direito a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo no 055.035955/2014; a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva ocorrida também no curso do processo administrativo em referência; a nulidade do auto de infração de trânsito e do processo administrativo 055.035955/2014; convalidados pelas Normas Constitucionais, legais e infralegais, e Jurisprudência que regem o tema. Requer a concessão em caráter liminar para se anular de plano, a penalidade aplicada ao agravante decorrente do Processo Administrativo no 055.035955/2014, ou ao menos a concessão do efeito suspensivo, para determinar ao Detran/DF a suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao agravante até final decisão a ser proferida no Agravo de Instrumento. No mérito, requer o provimento do agravo mantendo-se o pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo eventualmente deferido. Preparo recolhido ID 63884822. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito